Tribunal: TJDFT
Processo: 0737002-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública e a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem provas da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como de perigo gerado pelo estado de liberdade (CPP, art. 312), além da presença de ao menos uma das hipóteses enumeradas no CPP, art. 313.
2. A reiteração de condutas violentas no contexto de violência doméstica, mesmo após a imposição de medidas protetivas de urgência, evidencia o descaso do agente com a legislação penal e com decisões judiciais, justificando a manutenção da prisão preventiva.
3. Ordem denegada.